Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731637-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LOOK PAINEIS LTDA AGRAVADO: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Look Painéis Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, na ação popular ajuizada por Anderson Gomes Rodrigues de Sousa, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para suspender os efeitos de todas as autorizações, licenças ou permissões de exploração de meios de publicidade e propaganda por meio de engenhos luminosos de Led (ID 205570815 do processo n. 0705543-77.2024.8.07.0018). Na mesma decisão, impôs-se contra os réus, solidariamente, a obrigação de desligar todos esses engenhos instalados ao longo das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, no prazo de vinte e quatro horas desde a ultimação das citações, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, para cada engenho porventura ainda ativo. Além disso, foi imposta contra o Distrito Federal a obrigação de fiscalizar o cumprimento da ordem judicial, executando as medidas de desligamento, em caso de desobediência pelos particulares, sob pena de multa correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na peça recursal (ID 62316025), a parte agravante requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para que o pleito de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido. Preparo recolhido (ID 62317425). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0731594-82.2024.8.07.0000, os autos vieram conclusos. 2. Verifica-se que o presente recurso foi distribuído por prevenção e a medida liminar pleiteada pela parte agravante foi concedida em decisão monocrática proferida por esta Relatoria na data de hoje, 31/7/2024, no agravo de instrumento n. 0731594-82.2024.8.07.0000, que tem o mesmo objeto do recurso em epígrafe. Segue o teor do dispositivo da referida decisão: “Com esses fundamentos, suspendo integralmente a tutela concedida na origem”. 3. Considerando que os efeitos da decisão agravada já foram integralmente suspensos nos autos do recurso conexo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora